Tribunal: TJSP
Processo: 2001644-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Reajuste por faixa etária – Matéria abordada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.568.244, em sede de recurso repetitivo (tema n. 952) – Possibilidade, em tese, de reajustes pelo plano de saúde – Inexistência de ilegalidade flagrante – Ausência da probabilidade do direito da autora - Recurso provido.